Tribunal: TJSP
Processo: 1018243-60.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de oito sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - Cobertura de oito sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 50.052,56, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018243-60.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALIANÇA DO
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018243-60.2019.8.26.0114 -Voto no 22096 – Campinas - PRB
2
Voto no 22096
Apelação Cível no 1018243-60.2019.8.26.0114
Apelante: Aliança do Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA FORNECEDORA DE ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura de oito sinistros pela seguradora que sub-
roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts.
349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do
esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) -
Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de
causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, §
6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art.
210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não
demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) -
Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para
condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 50.052,56,
acrescido de juros de mora e correção monetária desde o
desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já
observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 1.151/1.152, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente o pedido da ação regressiva de ressarcimento fundada em contrato de seguro
e condenou a parte requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls.
1.154/1.173). Para tanto, alega que teria direito ao ressarcimento de danos suportados em
decorrência de sinistros de natureza elétrica nos domicílios de seus segurados. Provara que
os prejuízos teriam sido causados por oscilação de tensão na rede de energia administrada
pela apelada, a qual teria responsabilidade objetiva. A apelada deveria demonstrar que não
houve oscilação de energia. Os laudos técnicos juntados seriam suficientes e conclusivos.
Sub-rogara-se nos direitos de seus clientes.
As contrarrazões vieram às fls. 1.179/1.188, oportunidade em que a ré disse
que não haveria prova da má prestação dos serviços ou do nexo causal. Os laudos
apresentados seriam documentos de confecção unilateral. Inexistiriam solicitações
administrativas.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende o ressarcimento, por via
regressiva, de valor pago a título de indenização securitária a seus clientes, referente a
danos em aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica
fornecida pela demandada.
Incontroverso que a autora celebrou com seus clientes contratos de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018243-60.2019.8.26.0114 -Voto no 22096 – Campinas - PRB
3
na modalidade compreensivo residencial, para cobertura de danos elétricos a que estariam
expostos os imóveis residenciais dos estipulantes.
Às fls. 555/906 encontramos relatório de regulação de sinistro, com laudos
técnicos, elaborados por empresas distintas da autora e dos estipulantes e especializadas,
dos quais não se vislumbra qualquer indício de parcialidade em sua elaboração, que
atestaram de modo fidedigno e convincente que os problemas ocasionados derivaram de
sobre tensão na rede elétrica e oscilação de energia, decorrentes de descarga elétrica.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante
técnicos e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Anote-se ainda foram realizadas visitas nos imóveis onde ocorreram os
sinistros. Após as vistorias constataram a ocorrência de fortes chuvas, de danos elétricos
nos equipamentos e ausência de vestígios de queda de raio nos imóveis.
Extrai-se ainda dos autos os comprovantes de pagamentos juntados às fls.
614, 687, 731, 795, 848, 859, 891 e 906, por meio dos quais a autora demonstra que
efetivamente indenizou seus clientes, sub-rogando-se nos seus direitos, nos termos do
artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Frise-se que é desnecessário que a via administrativa seja esgotada para só
depois a requerente ajuizar esta demanda, mormente considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, e também porque continua a demandada resistindo em Juízo.
Patente, portanto, o interesse de agir da autora.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do
risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar
os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade,
admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima,
quando aptas a afastar o nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos dos clientes da autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018243-60.2019.8.26.0114 -Voto no 22096 – Campinas - PRB
4
tampouco que existiriam problemas de instalação interna nos imóveis residenciais
segurados (artigo 373, inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de
ressarcir, quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de julgar procedente o
pedido para condenar a ré no ressarcimento à autora do valor de R$ 50.052,56, acrescido
de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já
observado os honorários recursais (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator